Tribunal: TJBA
Processo: 0301122-55.2017.8.05.0004
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 0301122-55.2017.8.05.0004.1.EDCrim Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: Paulo Roberto Santos Magalhães Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXAME SATISFATÓRIO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. HIGIDEZ DO DECISUM OBJURGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Roberto Santos Magalhães contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário, desta Relatoria que, à unanimidade, em sessão de julgamento realizada no dia 17/11/2022, conheceu e deu provimento parcial ao Apelo apenas para afastar a análise desfavorável da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias do crime e, de ofício, reduzir a fração de aumento aplicada para o concurso formal ao patamar mínimo de 1/6 (um sexto), na forma prevista no art. 70 do Código Penal, fixando a sanção corporal definitiva em 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada. 2.Sucede que, in casu, o Embargante sequer apontou, no acórdão atacado, de forma objetiva, qualquer ponto omisso, contraditório, ambíguo ou obscuro, que justificasse efetivamente a oposião deste instrumento. 3.Examinando detidamente a decisão prolatada por este órgão colegiado, depreende-se, com clareza, foi acolhida parcialmente a pretensão recursal, afastando-se a valoração negativa que recaia sobre a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime, mantendo-se tão somente a análise desfavorável das consequências do crime, porquanto, efetivamente, alcançaram proporções que exarcebam o resultado típico da infração penal. 4.Observa-se, ainda, que ao promover o redimensionamento da pena basilar, fora aplicado o coeficiente de 1/8 (um oitavo), equivalente a 01 (um) ano e 09 (nove) meses, incidente sobre o intervalo de 14 (catorze) anos – que resulta da subtração da pena mínima à máxima em abstrato – atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça. 5.No que tange à questão de ordem sustentada em Tribuna, bem assim à negativa do estado de embriaguez, a subsidiar o pleito de anulação do julgamento, por suposta contrariedade à prova produzida nos autos, tenho que dispensam maiores digressões, porquanto suficientemente analisadas no v. Acórdão. 6.Depreende-se que o Embargante almeja, em verdade, a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que evidencia tão somente o seu inconformismo com a decisão embargada, pretensão esta que não se admite nesta via recursal. 7.Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela pela Dra. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp, pela rejeição dos aclaratórios. 8.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0301122-55.2017.8.05.0004.1, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura, como Embargante Paulo Roberto Santos Magalhães e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador/BA, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente)